Tribunal: TJDFT
Processo: 0720603-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0720603-52.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA ALVINA DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. QUANTUM CONDENATÓRIO QUE NÃO É TEMA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL DE MÉRITO. DOCUMENTO INAPTO A AUTORIZAR A EXPEDIÇÃO DE RPV EM FAVOR DA AUTORA. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO NOS AUTOS PRINCIPAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE AGUARDA DESFECHO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.140.005/RJ (TEMA 1.022). DECISÃO REFORMADA. 1 – Caso concreto. É objeto de recurso extraordinário, apenas, a parte da sentença relativa a honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública pelo Distrito Federal. A tramitação do recurso foi sobrestada até julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1022). Em autos suplementares de cumprimento provisório de sentença condenatória, a exequente busca o pagamento da indenização a que o Distrito Federal foi condenado a pagar. O juízo singular determinou a expedição da requisição de pequeno valor e a decisão foi impugnada pelo executado, ao argumento que a sentença proferida nos autos principais ainda não transitou em julgado. 2 – A interpretação dos §§ 1o, 2o, 3o, 7o e 8o, do art. 100, da Constituição da República combinado com os termos do art. 47, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com o disposto no art. 18, alínea ‘g’, da Portaria Conjunta no 17/2006, deste Tribunal, e precedentes do STF (RE 573872, RE 463936), convergem na inviabilidade do cumprimento provisório de obrigação de pagar quantia certa em desfavor da Fazenda Pública. 3 - Dado provimento ao recurso. A parte recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado violou o artigo 100 da Constituição Federal. Aduz que é possível a cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública, com a expedição de RPV, sem que isso implique violação ao sistema de precatórios. Acresce que a manutenção do julgado ofende a tese fixada no tema 24 do STF. II – O recursos é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009